Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706190-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO AGRAVADO: MATHEUS CARVALHO DA CRUZ DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora